Tribunal: TJMT
Processo: 1047610-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1047610-90.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Homicídio, Exercício arbitrário ou abuso de poder]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (IMPETRANTE), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO), MARCIA SANTOS PAIVA - CPF: 025.496.961-58 (ADVOGADO), JUIZ(a) DE DIREITO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (ADVOGADO), IGOR DE BRITTES MANTOANI - CPF: 045.056.241-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS DA ADVOCACIA.

NEGATIVA DE
ACESSO AOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL EM TRAMITAÇÃO SIGILOSA
. ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO.
SÚMULA VINCULANTE N. 14.
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1.
Mandado de segurança impetrado pela OAB/MT em favor de advogado regularmente constituído para atuação em inquérito policial, diante da negativa de acesso aos autos pelo juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, sob o fundamento de sigilo da investigação. A liminar foi deferida para garantir o acesso do defensor aos elementos de prova já documentados.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em saber se a negativa de acesso ao inquérito policial, em trâmite sigiloso, a advogado regularmente constituído configura violação a direito líquido e certo, em afronta às prerrogativas da advocacia e às garantias do contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir:

3. O art. 7o, XIV e §

10, do Estatuto da Advocacia, e a Súmula Vinculante no 14 do STF asseguram ao defensor o direito de acessar os elementos de prova já documentados, mesmo em procedimentos sigilosos, ressalvadas diligências em curso e não documentadas.

4. A autoridade coatora reconheceu equívoco na decisão inicial e procedeu à habilitação do advogado após a liminar, não havendo justificativa concreta ou individualizada que sustentasse a negativa anterior.

5. Ficou comprovada a existência de interesse jurídico da representada, por ser companheira da vítima, o que reforça a legitimidade da atuação do defensor.

6. A jurisprudência do STJ e as normas internacionais de direitos humanos, como o Protocolo de Minnesota e decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, corroboram o direito dos familiares da vítima à participação efetiva na investigação.

7. O cumprimento da liminar não acarreta a perda do objeto do mandado de segurança, subsistindo o interesse na confirmação da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese:

8. Segurança concedida.

Tese
s
de julgamento:

“1. O advogado regularmente constituído tem direito líquido e certo de acessar os elementos de prova já documentados em inquérito policial, ainda que este tramite sob sigilo, nos termos do art. 7o, XIV e §

10, da Lei no 8.906/94 e da Súmula Vinculante no 14 do STF.

2. O sigilo do inquérito policial não pode ser utilizado para obstar o exercício da ampla defesa e das prerrogativas da advocacia, devendo eventuais restrições ser justificadas de forma concreta, específica e individualizada pela autoridade competente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LIV, LV e LXIX; Lei no 8.906/94, art. 7o, XIV e §10; CPP, art. 20.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF, Súmula Vinculante no 14; STJ, RMS 70411/RJ, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 18.04.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Turma
:

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela
Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso
em favor do advogado MARCIO CAMARGO DA SILVA (OAB/MT no 27.538), contra ato omissivo atribuído à MM. Juíza de Direito da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consubstanciado na negativa de acesso aos autos do Inquérito Policial no 1000709-69.2024.8.11.0042.

A
impetrante
narra
que o advogado beneficiário, regularmente constituído para a defesa dos interesses de Karoline Ferreira Martins, protocolou em 13 de novembro de 2025 pedido de habilitação nos autos do referido inquérito policial, instruído com a respectiva procuração. Contudo, não obstante a regularidade formal do requerimento e o decurso de lapso temporal razoável, o Juízo impetrado vinha obstando o acesso do causídico aos autos do procedimento investigatório sob o argumento genérico de que o feito tramitava sob sigilo.

A situação ensejou a atuação do plantão do Tribunal de Defesa das Prerrogativas da OAB/MT, sem que a alegada ilegalidade fosse sanada. Diante da continuidade da violação, o Tribunal de Defesa das Prerrogativas reconheceu a plausibilidade da insurgência e determinou a impetração do presente
writ
.

A
liminar foi deferida
para determinar ao Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que procedesse à habilitação do advogado Marcio Camargo da Silva nos autos do Inquérito Policial no 1000709-69.2024.8.11.0042, assegurando-lhe acesso integral aos elementos de prova já documentados, ressalvando que eventuais diligências ainda em curso e não formalizadas
poderiam ter o sigilo preservado, desde que a autoridade impetrada apresentasse justificativa concreta, específica e individualizada
(id. 338945857)
.

A autoridade coatora prestou informações (
id.
339759385), esclarecendo que a liminar foi imediatamente cumprida, tendo sido procedida a habilitação do advogado nos autos do inquérito policial. Informou que o inquérito tramitava sob sigilo nos termos do art. 20 do Código de Processo Penal, em razão da necessidade de preservação da eficácia das diligências investigativas em curso.

Reconheceu equívoco na decisão que indeferiu o pedido de habilitação, uma vez que, diversamente do que ali consignado, a requerente mantinha união estável com a vítima à época dos fatos, circunstância que a qualifica juridicamente como familiar. Não obstante, sustentou que tal circunstância não se mostrou determinante para o indeferimento do pedido, o qual se apoiou de forma preponderante na natureza da fase investigatória, no sigilo decretado e na ausência de direito líquido e certo ao acesso amplo aos autos de inquérito policial que tramita em segredo de justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
concessão da segurança
, com a ratificação da liminar concedida (
id.
340115876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal.

No caso em análise, a questão central reside em verificar se a negativa de acesso aos autos do inquérito policial ao advogado regularmente constituído configura violação a direito líquido e certo.

Inicialmente, reconheço a legitimidade ativa da Ordem dos Advogados do Brasil para a impetração do presente mandado de segurança, uma vez que, nos termos do art. 44, incisos I e II, da Lei no 8.906/94, compete à OAB defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito e as prerrogativas da advocacia.

Quanto ao mérito, verifico que assiste razão à impetrante.

O direito do advogado de acessar autos de investigação, inclusive aqueles submetidos a sigilo, encontra assento direto na Constituição Federal, na legislação infraconstitucional e na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

O art. 7o, inciso XIV, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) assegura ao advogado o direito de examinar autos de inquérito policial. O § 10 do mesmo dispositivo, introduzido pela Lei no 13.245/2016, é ainda mais categórico ao estabelecer que
“
nos autos de investigação de qualquer natureza, o indiciado, seu defensor ou o procurador terão acesso aos elementos de prova que já tenham sido documentados em procedimento investigatório, ressalvadas as diligências em andamento e ainda não documentadas
”
.

Esse entendimento foi definitivamente consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante no 14, segundo a qual
:

“
é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
”
.

No caso concreto, conforme se depreende dos autos, o advogado Marcio Camargo da Silva estava regularmente constituído para a defesa dos interesses de Karoline Ferreira Martins, que, conforme reconhecido pela própria autoridade coatora em suas informações, mantinha união estável com a vítima à época dos fatos, circunstância que a qualifica juridicamente como familiar e demonstra seu interesse jurídico direto no esclarecimento dos fatos.

Ademais, conforme constatei quando da análise do pedido liminar, o próprio trâmite processual evidenciava a inexistência de justificativa concreta para a manutenção do sigilo em relação ao advogado constituído. O Ministério Público deixou de apresentar argumentos para negar a concessão de acesso, enquanto a autoridade policial permaneceu em silêncio, indicando inexistir preocupação efetiva com eventual comprometimento das investigações com a habilitação almejada.

Verificou-se ainda que o último ato de investigação relevante foi juntado em 17 de janeiro de 2025, consistente em relatório de diligências realizadas, não havendo desde então qualquer registro de novas providências investigativas, o que evidenciava a inexistência de atos em curso cuja divulgação pudesse comprometer a eficácia da apuração.

Não bastasse isso, não havia qualquer indicativo de que existissem representações por medidas cautelares de maior gravidade, como prisão preventiva ou temporária, busca e apreensão, interceptação telefônica ou quebra de sigilos bancários, telefônicos ou fiscais, circunstância que reforçava a conclusão de que o procedimento investigatório não demandava grau de sigilo apto a justificar a negativa de acesso à pessoa diretamente interessada no esclarecimento dos fatos.

Nesse contexto,
a negativa de acesso aos autos do inquérito policial ao advogado regularmente constituído configurou violação ao direito
líquido e certo do defenso
r,
afrontando diretamente as prerrogativas da advocacia e culminando em inequívoca ofensa às garantias constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

Ressalte-se que o sigilo do inquérito policial, previsto no art. 20 do Código de Processo Penal, não se presta a inviabilizar a atuação defensiva, mas apenas a resguardar diligências em curso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a autoridade judiciária não pode negar ao advogado constituído o acesso às peças já documentadas do inquérito policial, ainda que o feito tramite sob sigilo.

Nesse sentido:

"
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SIGILO DO INQUÉRITO POLICIAL.
DIREITO DE ACESSO DOS FAMILIARES DAS VÍTIMAS AOS ELEMENTOS DE PROVA JÁ DOCUMENTADOS NA INVESTIGAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 14. DIREITO DO ADVOGADO
. PRERROGATIVA

DO MEMBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DIÁLOGO DE FONTES. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. PROTOCOLO DE MINNESOTA. CUMPRIMENTO DA DECISÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS NO CASO FAVELA NOVA BRASÍLIA. PARECER FAVORÁVEL DO MPF. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O sigilo do inquérito policial tem intrínseca relação com a eficácia da investigação
pré
-processual, porquanto sua publicização poderia tornar
inócua
a apuração do fato criminoso. Sem embargo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores caminhou para sedimentar o caráter relativo desse sigilo em relação às diligências findas e já documentadas na investigação.

2.
O resultado dessa tendência interpretativa culminou na edição da Súmula Vinculante n. 14, a qual dispõe ser "direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com
competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
".

3. Nesse contexto, as leis de regência da advocacia e da Defensoria Pública também garantem ao defensor lato sensu o direito de examinar os autos do inquérito policial e de extrair as cópias que entender pertinente.

4. Deveras, a escolha hermenêutica dos Ministros do Supremo Tribunal Federal pela palavra "representado", contida no enunciado sumular, confere amplitude subjetiva para albergar não apenas o investigado, como também outras pessoas interessadas no caso em apuração, em particular a vítima da ação delitiva. Precedentes.

5. Sob outra angulação – complementar, mas também determinante para a rematada análise do caso –, é de se incrementar a observância e o adimplemento, no âmbito do sistema de justiça criminal, de protocolos e tratados internacionais de Direitos Humanos e de sentenças proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Como exemplo, cite-se o caso Gomes
Lund
e outros vs. Brasil (Guerrilha do Araguaia), no qual a Corte IDH salientou que "as vítimas de violações de direitos humanos ou seus familiares devem contar com amplas possibilidades de ser ouvidos e atuar nos respectivos processos, tanto à procura do esclarecimento dos fatos e da punição dos responsáveis, como em busca de uma devida reparação" (Sentença de 24 de novembro de 2010, § 139).

6. Sobre o tema, a Regra n. 35 do Protocolo de Minnesota – documento elaborado pelo Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos destinado à investigação de mortes potencialmente ilícitas – estabelece que: “35. La
participación
de
los

miembros
de
la

familia
y
otros

parientes

cercanos
de
la
persona
fallecida

o desaparecida

constituye

un
elemento importante
en
una
investigación
eficaz. El Estado
debe
permitir a todos
los

parientes

cercanos
participar de
manera

efectiva

en

la

investigación
,
aunque

sin

poner

en

peligro

su

integridad
"
.

7. A seu turno, por ocasião do julgamento do caso Cosme Genoveva e outros vs. Brasil (Favela Nova Brasília), a Corte Interamericana de Direitos
Humanos determinou que "o Estado deverá adotar as medidas legislativas ou de outra natureza necessárias para permitir às vítimas de delitos ou a seus familiares
participar
de maneira formal e efetiva da investigação de delitos conduzida pela polícia ou pelo Ministério Público".

8. Na espécie, os familiares das duas vítimas fatais dos homicídios perpetrados em 14/3/2018 pretendem o deferimento do acesso aos elementos de prova já documentados nos autos do inquérito policial que investiga o(s) suposto(s) mandante(s) dos homicídios.

9. A pretensão, ao que se deduz dos autos, não se volta à habilitação dos requerentes como assistentes de acusação no inquérito policial, tampouco busca interferir nessa investigação; o objeto deste recurso cinge-se ao acesso dos ofendidos, por seus representantes legais, aos elementos de prova já documentados no inquérito policial.

10. Segurança concedida
."

(STJ, RMS 70411/RJ, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2023,
DJe
03/05/2023)
- Destaquei

Importante destacar que o cumprimento da medida liminar pela autoridade coatora, com a habilitação do advogado nos autos do inquérito policial, não acarreta a perda do objeto do mandado de segurança, permanecendo o interesse no julgamento do mérito para a confirmação da tutela jurisdicional e para que se evite a reiteração da conduta ilegal.

DISPOSITIVO

Dia
nte
d
o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para confirmar a liminar anteriormente deferida, reconhecendo o direito líquido e certo do advogado
M
á
rcio Camargo da Silva
(OAB/MT no 27.538) de ter acesso aos autos do Inquérito Policial no 1000709-69.2024.8.11.0042, no que se refere a todos os
elementos de prova já documentados, inclusive com a possibilidade de extração de cópias, ressalvadas apenas as diligências em andamento e ainda não documentadas, desde que especificamente indicadas pela autoridade competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026